Tribunal: TCU
Processo: 025.562/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Maria Aparecida Panisset e de Neilton Mulim da Costa, como então prefeitos de São Gonçalo  RJ (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 18.166.017,44 no âmbito do Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública (Reestfísica) durante o exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Maria Aparecida Panisset e de Neilton Mulim da Costa, como então prefeitos de São Gonçalo - RJ (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 18.166.017,44 no âmbito do Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública (Reestfísica) durante o exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revél a Sra. Maria Aparecida Panisset, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Aparecida Panisset, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condenála ao pagamento do débito sob o valor de R$ 18.166.017,44 (dezoito milhões e cento e sessenta e seis mil e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde 3/8/2010 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em desfavor de Maria Aparecida Panisset, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "b", do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Neilton Mulim da Costa, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, I e II, da mesma lei, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, além do envio ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, para ciência.